Tribunal: TJDFT
Processo: 0739767-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.142). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081/MA, paradigma do Tema 1.142, da lista de repercussão geral;
II – Agravo interno não provido.